Tribunal: TJDFT
Processo: 0733693-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733693-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR STROSCHON AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por OSCAR STROSCHON contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 105507390 dos autos de origem), que, nos autos do mandado de segurança com pedido de tutela de urgência ajuizado em desfavor do COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de natureza liminar vindicado na exordial, por não reputar preenchidos os requisitos autorizadores de tal medida. Almejando a reforma a decisão recorrida, o agravante, em apertada síntese, defende que é produtor rural que “regularmente, por questões estruturais, econômicas e estratégicas, se vê na necessidade de transferir insumos, tais como maquinários, capim e ração, além de animais – bovinos, ovinos, caprinos e equinos - entre suas instalações localizadas na Bahia e no Distrito Federal”. Nesse cenário, insurge-se contra a cobrança de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) em razão da transferência de bens entre seus estabelecimentos situados em Estados distintos da Federação. Tece arrazoado fático-jurídico em alicerce da tese sustentada. Destaca que a cobrança vergastada malfere a orientação emanada do REsp no 1.125.133/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, e da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); bem como ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema no bojo do ARE no 1.255.885/MS, com repercussão geral reconhecida (Tema 1099), e a da ADC 49. Obtempera ainda acerca do preenchimento dos requisitos legais exigidos para o deferimento da antecipação da tutela reformatória pretendida neste recurso. Ao final, requerer a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja autorizado “(...) o direito de promover a transferência de mercadorias/produtos/insumos entre seus estabelecimentos, localizados em estados distintos da federação, sem o destaque do ICMS e, portanto, que a autoridade impetrada e seus agentes fazendários se abstenham de promover a cobrança do imposto referente as operações de circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação - o ICMS – bem como deixem de aplicar medidas coercitivas e sanções de qualquer natureza, fazendo constar da decisão que fica vedado o bloqueio dos caminhões de transporte de cargas da impetrante, ou de terceiros a seu serviço nas barreiras fiscais;”. (ID 30112485) No mérito, pugna que “(...) seja provido o presente Agravo de instrumento, para fins de reformar a decisão agravada, a fim de se deferir o pedido liminar requerido na exordial, confirmando-se a liminar requerida acima;”. (ID 30112485) É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 30112485 e 30112486), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se especificamente de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. In casu, verifico que o provimento de natureza provisória buscado pela parte agravante atende aos pressupostos autorizadores de tal medida (CPC, art. 300, etc.). Num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas de urgência, verifico que a pretensão antecipatória buscada pela agravante atende aos aludidos requisitos, haja vista a existência de elementos suficientes tanto para atestar razoavelmente a probabilidade do direito (verossimilhança) como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais disso, especificamente a Lei no 12.016/2009, que regula o mandado de segurança, em seu art. 7o, III, disciplina que poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final. Dito isso, impende destacar que reputo conjugados os pressupostos legais, gerais e específicos, para o deferimento da antecipação da tutela recursal neste particular. Consoante relatado, a controvérsia posta à colação cinge-se à análise do alegado direito de o impetrante não recolher o ICMS em razão da transferência de bens do estoque e ativo imobilizado entre os seus estabelecimentos localizados em unidades federativas diversas. De pronto, mister registrar que, ao julgar o ARE no 1.255.885/MS, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 1.099), o STF fixou a seguinte tese: “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. Confira-se, por oportuno, a ementa daquele julgado: Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Nessa mesma linha de intelecção, segue o posicionamento adotado pelo STJ, cujo verbete sumular 166 há muito dispõe que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.” Além disso, ao julgar o REsp no 1.125.133/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o sodalício Superior reiterou tal tese, conforme se depreende da ementa do precedente a seguir colacionado: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008) 2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ). 3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais." (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10a ed., Ed. Malheiros, p.36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010) A jurisprudência hegemônica do TJDFT também adere a este raciocínio, conforme revelam os mais modernos arestos que abordam esta temática: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. CONCEITO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. TEMA 1099. REPERCUSSÃO GERAL. ADC 49. INCONSTITUCIONALIDADE. LC 87/96. SEGURANÇA DEFERIDA 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. Com relação ao ICMS, o art. 155, inciso II, da CR/88, dispõe competir ao Distrito Federal e aos Estados instituir o imposto incidente sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 3. Regulam o ICMS a Lei Complementar Federal no 87/96 e, no âmbito Distrital, a Lei no 1.254/96 e seu Decreto no 18.955/97, que estabelecem como ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. 4. A Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça e o REsp no 1.125.133-SP em sede de recurso repetitivo (Tema 259) dispõem que "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". 5. O e. Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema no 1.099: "Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia". 6. Na ADC no 49 (Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2021), foi declarada a inconstitucionalidade do art. 12, I, da Lei Complementar Federal no 87/96, no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular". 7. No seu voto, o e. Ministro destacou a ocorrência de divergência entre o Judiciário e o Legislativo, ressaltando que "A hipótese de incidência do tributo é, portanto, a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. A operação somente pode ser tributada quando envolve essa transferência, a qual não pode ser apenas física e econômica, mas também jurídica". 8. Em que pese não ter havido a declaração de inconstitucionalidade específica do art. 5o, I, da Lei Distrital no 1.254/96 e do art. 3o, I, do Decreto no 18.955/97, não se justifica a aplicação deles, conforme sustentado na sentença recorrida, tendo em vista a flagrante divergência em relação às normas de hierarquia superior, aos entendimentos de observância obrigatória firmados pelos Tribunais Superiores, bem como à recente declaração de inconstitucionalidade do art. 12, I, da Lei Complementar Federal no 87/96, que lhes deu base. 9. Verificada a incidência indevida do ICMS, está configurada a existência de direito líquido e certo demonstrado pela prova documental, o que autoriza a concessão da segurança pleiteada. 10. Apelação parcialmente conhecida e provida. (Acórdão 1376475, 07080877720208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - ICMS - MERCADORIAS - TRANSFERÊNCIA - ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA - ESTADOS MEMBROS DISTINTOS - CIRCULAÇÃO JURÍDICA - INEXISTÊNCIA - FATO GERADOR - NÃO OCORRÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. 1. Ainda que haja transferência de mercadorias de um estado membro da federação para outro, a movimentação havida entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do tributo, tendo em vista que a circulação jurídica é pressuposto para incidência do ICMS. 2. "Para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade" (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.125.133/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 25.08.2010, DJe 10.09.2010). 3. Embora a possibilidade de recolhimento antecipado constitua uma das características dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, categoria à qual pertence o ICMS, a sistemática somente é legítima se o tributo for devido. 4. Reexame necessário desprovido. (Acórdão 1365185, 07024951820218070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. DESLOCAMENTO DE BENS E MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM UNIDADES DISTINTAS DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA 166 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1099 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FATO GERADOR DA EXAÇÃO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mero deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa não é suficiente para justificar a incidência do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ante a falta de circulação jurídica caracterizada pela transferência da propriedade. 2. A questão foi pacificada com a edição da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça: não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. O entendimento foi reiterado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário 1.255.855, com repercussão geral reconhecida, resultando na seguinte tese: não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. 3. Reexame Necessário conhecido e não provido. (Acórdão 1356121, 07010688320218070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO TITULAR. ESTADOS DIVERSOS. MERA CIRCULAÇÃO FÍSICA DE MERCADORIAS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. SÚMULA N. 166 DO STJ. RECURSO REPETITIVO DO STJ. RESP 1.125.133/SP (TEMA 259). TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1099). ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SOBRE A MATÉRIA. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante prevê a Súmula n. 166 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, o REsp n. 1.125.133/SP, submetido ao regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 259), não constitui fato de gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, ainda que situado em Estados diversos. 2. O Supremo Tribunal Federal também reconheceu a repercussão geral sobre a matéria e firmou a seguinte tese (Tema 1099): "Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia." (ARE 1.255.885, Relator Ministro Dias Toffoli - Presidente, sem grifos no original). 3. Considerando que não houve condenação e, não sendo possível mensurar de pronto o exato proveito econômico obtido pela autora/apelada, consoante disposto no artigo 85, §4o, III, do Código de Processo Civil, a fixação da verba deve, de fato, se dar sobre o valor da causa, observados os limites consagrados em seu §3o. 4. Sendo o valor da causa quantia inferior a duzentos salários mínimos (art. 85, § 3o, inciso I, do CPC) e, observado os critérios balizadores para o arbitramento dos honorários advocatícios, descabida a redução do percentual da verba, sobretudo quando já fixado em seu percentual mínimo. 5. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e não providas. Sentença mantida. (Acórdão 1288834, 07084780320188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. OPERAÇÕES DESTINADAS À TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ENTRE A MATRIZ E AS FILIAIS OU ENTRE FILIAIS DA EMPRESA DEMANDANTE, QUANDO OCORRIDAS NO DISTRITO FEDERAL. 1. A respeito da cobrança de ICMS incidente sobre a saída de mercadorias originadas do estabelecimento matriz da Recorrida para as suas filiais dentro do Distrito Federal, a Lei Distrital n° 1.254/96 estabelece, em seu art. 5, I, regulamentando a competência constitucional atribuída no art. 155, II, da CF, que o fato gerador do tributo ocorrerá com a saída da mercadoria do estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro do mesmo titular. 2. A melhor interpretação do dispositivo em consonância com a regra matriz de incidência tributária constitucionalmente fixada é a de que a hipótese de incidência do ICMS, salvo quando atrelada à prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, demanda a efetiva circulação de mercadoria, o que só ocorre quando esta sai da titularidade de uma pessoa para outra. 3. De fato, somente há que se falar em circulação de mercadoria quando há o efetivo ato de mercancia, com finalidade de lucro e transferência de titularidade. 4. Neste aspecto, não há que se reconhecer a incidência do imposto sobre a mera saída ou circulação física de mercadoria entre matriz e filiais, porquanto não configura o ato de mercancia, daí a jurisprudência se firmar no sentido de que "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166, Primeira Seção, julgado em 14/08/1996, DJ 23/08/1996, p. 29382) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1273362, 07126903320198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par dessas ponderações acima, reputo que a pretensão reformatória em exame encontra conforto na farta jurisprudência a favor das alegações da parte Impetrante, o que consubstancia e reforça a probabilidade do direito invocado, até que se demonstre o contrário. Outrossim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo considero igualmente configurado neste caso, visto que o pagamento de ICMS relativo ao deslocamento de mercadorias entre os estabelecimentos do impetrante, situados em unidades distintas da Federação, tem o condão de acarretar-lhe gastos com exações tributárias embasadas em hipóteses nas quais a jurisprudência específica vem reconhecendo maciçamente a não incidência da exação combatida em situações similares. Assim, ante a presença dos requisitos legais, constata-se que o deferimento do pleito antecipatório é medida que se impõe. Ancorado nessas razões, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar, em caráter cautelar, à autoridade coatora, ou a quem suas vezes fizer, que se abstenha de exigir o ICMS relativo ao deslocamento de mercadorias/produtos/insumos entre os estabelecimentos da parte impetrante (CPF 30925649015 e CF/DF 0747693200198 – ID origem 105468144), localizados em Estados distintos da Federação, abstendo-se também de realizar qualquer ato coercitivo para pagamento do aludido imposto, até o julgamento do mérito deste recurso ou ulterior decisão deste Relator no caso vertente. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II), respeitadas as prerrogativas processuais que lhe são legalmente conferidas (CPC, art. 183). Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator